Tribunal: TJBA
Processo: 8095491-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095491-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. APLICAÇÃO DO
LEADING CASE
JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE 964 VAGAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. CANDIDATO APROVADO NA 607º POSIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O recorrido pleiteia sua nomeação no cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, para o qual foi aprovado, obtendo a 607ª colocação, no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, regido pelo Edital nº 01/2014.

2. No julgamento do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, o Tribunal Pleno reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a 964
a
posição, para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão.

3. Cumpre registrar que a uniformização da jurisprudência, positivada no artigo 926, do CPC, é norte a ser perseguido em nome da segurança jurídica, porque sentido algum haveria na coexistência no âmbito do mesmo tribunal, de decisões em sentido diametralmente opostos, versando sobre o mesmo caso e com candidatos em idêntica situação, como sucede na hipótese vertente.

4. Dessa forma, a sentença encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo Pleno deste Tribunal, de observância obrigatória (art. 927, V, do CPC), devendo ser confirmada. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8095491-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator